Tribunal: TCU
Processo: 041.482/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1565/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.482/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Flavia Cristina Marinho (XXX.355.006-XX); Humberto de Sousa Sarubi Junior (XXX.085.402-XX); Rosalina Kinuyo Minekawa Motisuki (XXX.997.328-XX); Sanzio Coelho Maciel (XXX.526.471-XX); Sonia Magna de Souza Matias (XXX.518.956-XX); Wagner da Paz Oliveira (XXX.955.131-XX); Wagner de Lima Gonçalves (XXX.584.796-XX); Walace Rezende (XXX.723.551-XX); Waldomiro Eduardo de Andrade Junior (XXX.180.721-XX); Waleska Teixeira dos Santos (XXX.252.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.